Tribunal: TJDFT
Processo: 0735020-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735020-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMARA ABREU DE CASTRO AGRAVADO: RINALDO RIBEIRO DA CRUZ - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILMARA ABREU DE CASTRO contra decisão de ID 106710410, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de RINALDO RIBEIRO DA CRUZ - ME, que indeferiu o pedido de recontagem do prazo da prescrição intercorrente. Afirma, em suma, que houve suspensão dos prazos referentes à prescrição intercorrente, por força da Lei n. 14.010/2020, até 30/10/2020; que a pandemia se caracteriza como “força maior”, a justificar a suspensão do processo prevista no artigo 313, VI, do Código de Processo Civil; que se tratava de processo físico, com impedimento de acesso, diante do fechamento do Fórum, e a digitalização só ocorreu em 24/4/2021; que houve equívoco na contagem do prazo, uma vez que o termo inicial era 4/10/2018. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da suspensão do prazo de prescrição intercorrente no período compreendido entre 12/6/2020 a 24/4/2021, bem como da correção do termo inicial da contagem do prazo prescricional. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 30373950 – p. 44). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Lei n. 14.010/2020 (que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus), em seu artigo 3o, determinou a suspensão dos prazos prescricionais, no período compreendido entre 10/6/2020 a 30/10/2020. Conquanto não tenha havido, na decisão agravada, reconhecimento expresso da ocorrência da prescrição, a excepcional suspensão prevista no diploma legal deve ser considerada na futura contagem. Por idêntica circunstância – ausência de deliberação judicial sobre a ocorrência da prescrição – não há como apontar a necessidade de reforma do termo inicial da contagem do prazo prescricional. Acerca da suspensão do prazo prescricional no período de impedimento de acesso aos autos físicos, por conta da interrupção do atendimento nos Fóruns, há precedente recente desta e. Corte no sentido de que “o prazo da prescrição intercorrente deverá ser prorrogado, desconsiderado o período da determinação da suspensão (Portaria Conjunta no 33, de 20/03/2020) até a digitalização dos autos, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente à respectiva digitalização.” (Acórdão 1372034, 01613345920098070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Todavia, não houve indicação objetiva de prejuízo intransponível da parte, diante da suspensão do atendimento presencial no Fórum, até a digitalização dos autos, sem olvidar que essa circunstância não representa causa legal de modificação dos prazos prescricionais e que a parte, regularmente intimada, não apresentou qualquer objeção na oportunidade (ID 30373950 - p. 129). Ademais, “o prazo prescricional, por ter natureza de prazo de direito material, não é afetado pelas causas que suspendem prazos processuais, à exceção, conforme jurisprudência consolidada, da situação em que o fim do prazo prescricional ocorre durante a suspensão dos prazos processuais, circunstância que enseja o adiamento da prescrição para o primeiro dia útil subsequente”. (Acórdão 1320213, 00109579619978070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021.). Não obstante se verifique a probabilidade de provimento do recurso em relação à necessidade de suspensão da contagem do prazo prescricional no período previsto na Lei n. 14.010/2020, não está, por ora, presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que só foi determinada a manifestação da executada sobre a certidão cartorária que apontou o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora